Tribunal: STF
Processo: HC 244191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    ADEMAR LOPES DE MELLO alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5065621-10.2023.8.24.0000).



    Nesta Corte, sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão e a quebra de sigilo telefônico e de dados, diante da suposta ausência de justa causa.



    Requer seja determinado ao Tribunal a quo que examine o writ lá impetrado. Subsidiariamente, pugna pela declaração da ilicitude das provas produzidas a partir da busca dos aparelhos telefônicos (fls. 3-18).



    Às fls. 326-328, postula a defesa, liminarmente e no mérito, que o acusado possa aguardar o trânsito em julgado em liberdade.



    Indeferida a liminar pela Presidência desta Corte e prestadas as informações, opinou o Parquet Federal pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 331-332; 336-337; 367-368; 371-377).



    Decido.



    Expõem os autos que, em 13/9/2023, no Inquérito Policial n. 5076270-62.2023.8.24.0023/SC, o Magistrado de primeiro grau acolheu a representação e ordenou “a expedição de mandados de busca e apreensão para 3 (três) endereços e a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos que porventura venham a ser apreendidos no cumprimento das diligências” (fl. 98), sob estes motivos (fls. 98-101, grifei):



    Relata a Autoridade Policial ter instaurado o Inquérito Policial nº 649.23.00014 a fim de apurar notícia da prática dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e delitos conexos na região da Grande Florianópolis/SC.



    Conforme a representação, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado local obteve informações de que supostos integrantes da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC estariam praticando o crime de tráfico de drogas na região da Grande Florianópolis.



    Salienta a Autoridade Policial que, dentre os membros identificados e, por consequência, alvo de investigação, estão os indivíduos Ademar Lopes de Mello, este de alta periculosidade e inclusive com mandado de prisão definitiva em seu desfavor, expedido em data de 09/08/2023, em razão de condenação pela prática do crime de roubo (autos n. 8000054-80.2023.8.24.0064, da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José), bem como Cassiano Kalbush, que, em parceria com Ademar, teria montado uma estufa de maconha com vistas a abastecer aludida organização criminosa.



    Dados os fatos, a Autoridade Policial houve por bem realizar levantamentos no sentido de identificar e precisar o atual paradeiro dos investigados que, conforme informações obtidas, são parceiros na organização criminosa.



    Assim, de acordo com informação obtidas pela Autoridade Policial, foram identificados dois endereços ligados ao investigado Ademar Lopes de Mello, quais sejam o da Rua [...], Boa Vista – Biguaçu – SC e Rua [...], São José – SC. Já no tocante ao investigado Cassiano Kalbusch possui em seu cadastro endereço na Rua [...].



    No outro endereço ligado ao investigado Ademar Lopes de Mello (Rua [...], Boa Vista, Biguaçu/SC), chamou a atenção da investigação o fato de que o consumo de energia elétrica tem sido bastante alto nos últimos meses, atingindo uma média aproximada de 1300 KW. Em comparação, a representação informa que a média de consumo na região é de cerca de 273,1 kWh/mês no verão e 261,3 kWh/mês no inverno, conforme pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.



    Diante de tais fatos, a Autoridade Policial postula pelo deferimento da expedição dos mandados de busca e apreensão, a serem cumpridos nos endereços indicados, inclusive com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de prisão ativo em face do investigado Ademar Lopes de Mello e apurar eventuais crimes praticados enquanto foragido da justiça.



    2. DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO.



    Aponta a Autoridade Policial que a medida de busca e apreensão se faz necessária para apreender os elementos necessários para auxiliar no deslinde do feito.



    [...]



    Há fundadas razões, portanto, que recaem sobre os locais acima referidos, de modo que o requerimento encontra suporte legal no disposto no art. 240, § 1º, alíneas "a", "b", "d", "e" e "h", do CPP, em face do que autorizo a busca e apreensão, a ser executada nos endereços acima indicados, devendo a Autoridade Policial, quando da execução das medidas, cuidar para que sejam observadas as formalidades legais do ato.



    [...]



    3. QUEBRA DE SIGILO DIGITAL.



    Quanto à pretensão da Autoridade Policial de acessar as informações armazenadas nos equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos, a fim de verificar quanto a eventuais comunicações que possam reforçar a prova de envolvimento nos crimes investigados, também merece deferimento.



    Isso porque o acesso imediato aos aparelhos eletrônicos e o encontro de conversas pertinentes à investigação permitirão, em tese, identificar de pronto os autores dos delitos ora investigados, cessando, por conseguinte, a atividade criminosa.



    [...]



    Muito embora a Lei em comento [Lei n. 9.296/1996] verse sobre a interceptação de comunicações telefônicas, ou seja, de comunicações futuras que possam ser monitoradas no curso de investigações, não retira o sigilo e a inviolabilidade à intimidade constitucionalmente assegurados às pessoas em geral, incluindo investigados e réus em ações penais.



    Este Juízo não poderia deixar de autorizar a devassa na intimidade dos Investigados, quando o caso concreto poderá trazer à tona outros elementos aptos à comprovação do crime e de sua autoria.



    [...]



    Logo, mostra-se útil e necessário à elucidação dos crimes sob investigação o acesso imediato, pelos agentes estatais, ao conteúdo armazenado nos equipamentos eletrônicos porventura apreendidos com as pessoas e nos imóveis alvos das buscas.



    Em 15/9/2023, no Procedimento n. 5006706-44.2023.8.24.0007/SC, o Juízo singular converteu o flagrante do ora paciente em constrição preventiva, in verbis (fls. 123-126):



    Com relação ao periculum liberatis (terceiro requisito), verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que conforme se observa das certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos no evento 2, não se trata de fato isolado na vida do conduzido, pois já ostenta 2 (duas) condenações pretéritas pela prática de crimes contra a saúde pública/patrimônio, denotando-se, assim, que possui personalidade voltada à prática de infrações criminais e que, em liberdade, dará continuidade à prática de ilícitos.



    Veja-se do seu histórico criminal: a) ação penal n. 38901820148240064, da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com registro de extinção da pena na data de 20/04/2020; b) ação penal n. 35188020118240062, da 2ª Vara da Comarca de São João Batista, condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão por infração ao artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal, em regime inicial semiaberto; c) execução penal n. 8000054-80.2023.8.24.0064 relativa a condenação supracitada, do qual detinha mandado de prisão em aberto a fim de dar início ao cumprimento da reprimenda.



    Não bastasse, tem-se que a prisão de Ademar decorreu de investigações pretéritas desenvolvidas nos autos de n. 5076270-62.2023.8.24.0023 onde foi confeccionado um lastro probatório carreado aos autos que demonstram a ocorrência, em tese, dos delitos de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e outros conexos na região da Grande Florianópolis/SC, autorizando assim a conclusão indiciária de que, se permanecer em liberdade, encontrará novos estímulos que o direcionarão para a prática do tráfico de drogas.



    [...]



    Tais elementos, denotam que, em tese, ele vem realizando o tráfico de entorpecentes como um dos meios de vida e de sustento próprio e levanta fundados indicativos da habitualidade no comércio realizado por ele, inclusive dão conta de uma possível organização criminosa para o tráfico de drogas, autorizando a conclusão indiciária de que, se permanecer em liberdade, encontrará novos estímulos que o direcionarão para a prática do tráfico de drogas.



    [...]



    Ademais, em que pese o conduzido alegar em seu interrogatório que cultivava os entorpecentes apreendidos para seu consumo próprio como medicamento, diante dos indícios elencados por ora nos autos, mostra-se inviável o enquadramento da conduta do réu naquela vinculada à posse para consumo, especialmente devido às circunstâncias da apreensão, a quantidade dos entorpecentes, bem como os petrechos destinados ao comércio, o que induz que a destinação era realmente o comércio nefasto, ainda que não exclusivamente.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal:



    a) HOMOLOGO a prisão em flagrante do conduzido ADEMAR LOPES DE MELLO;



    b) CONVERTO a prisão em flagrante de ADEMAR LOPES DE MELLO em PRISÃO PREVENTIVA;



    c) DECLINO a competência em favor da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital.



    O Tribunal a quo não conheceu do mandamus originário, dada a supressão de instância, tampouco do agravo interno (fls. 23-35).



    Os dados eletrônicos desta Corte Superior indicam que a ordem foi parcialmente concedida, no HC n. 867.166/SC, a fim de substituir a prisão preventiva do ora paciente por cautelas menos onerosas (DJe 19/2/2024).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou o gabinete, quanto ao Procedimento n. 5076270-62.2023.8.24.0023 (chave de acesso n. 929391367023 – fls. 337; 368), que se lavrou auto de prisão em flagrante, por infração, em tese, ao disposto nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006. Intimou-se a autoridade policial para “aprofundar a investigação” acerca da eventual atuação dos suspeitos em organização criminosa, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 12.850/2013, em 20/3/2024.



    Verificou-se, ainda, que, no Procedimento n. 5006706- 44.2023.8.24.0007 (chave de acesso n. 538114989523 – fl. 368), o órgão ministerial, em 20/2/2024, postulou seja suscitado conflito negativo e reconhecida a competência da Vara Criminal da Comarca de Biaguaçu para processar e julgar o feito.



    Feitos esses registros, passo ao exame do writ.



    Com amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, compreendo que a presença de indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal autoriza a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos, a apreensão de elementos no interior da residência do suspeito, bem como a determinação de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores que, supostamente, sejam instrumento, produto ou proveito de delitos – desde que mediante decisum judicial prévio, devidamente fundamentado, se houver o efetivo risco à continuidade da prática criminosa, como ocorre, na espécie.



    Na hipótese, ao menos em princípio, as buscas e apreensões e a quebra de sigilo de dados foram determinadas por decisão idoneamente motivada, até mesmo por força da existência de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pendente de satisfação.



    A defesa não logrou comprovar, conforme lhe competia, que havia meios alternativos de investigação para a elucidação dos fatos.



    De acordo com os documentos dos autos, sem a indevida incursão aprofundada no conjunto fático-probatório (incompatível com os estreitos limites da via eleita pela impetrante), não identifico a aventada ilicitude das provas obtidas com a investigação.



    A propósito, eis como se pronunciou o órgão de segundo grau (fls. 25-26):



    Portanto, como se vê, a prisão em flagrante de Ademar, ora paciente – ocorrida na data de 14/09/2023 pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 34, ambos da Lei 11.343/2006 –, decorreu de contexto investigativo, destinado a apurar sua participação notadamente na organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e no delito de tráfico de drogas, no qual, aliás, a partir de associação com outro investigado, teria montado uma estufa de maconha, possivelmente com o fito de abastecer os entorpecentes do referido grupo criminoso.



    Conforme apontado no relatório de missão policial, a equipe de inteligência havia recebido informações de que os indivíduos Cassiano Kalbush e Ademar Lopes de Mello teriam construído uma estufa de produção de maconha para a produção de drogas e assim abastecer membros da notória facção criminosa PGC. Apurou-se em diligências que ambos os sujeitos eram amigos nas redes sociais, além de constatado que Ademar encontrava-se com um mandado de prisão em aberto, desde o dia 09/08/2023, por infração ao crime de roubo, além de possuir diversas passagens policiais pelo cometimento de delitos como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. No mais, verificado que um dos endereços registrados no cadastro do paciente (Rua Estalinho) já havia sido alvo de flagrante delito referente à narcotraficância, e que aquele cadastrado como situado na Rua Vidal Mendes apresentava "consumo de energia elétrica bastante alto nos últimos cinco meses, fugindo dos padrões normais de uma residência", o que levava a acreditar que o local poderia ser utilizado como laboratório de fabricação de entorpecentes e depósito de drogas. Por fim, a equipe policial ao se dirigir em um dos endereços, observou que um carro estacionado na garagem estava com a placa coberta, elementos estes que, quando concatenados entre si, formam um conjunto forte de indícios capazes de autorizar as medidas probatórias solicitadas.



    Nessa conjuntura, em operação policial para cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os policiais se deslocaram ao domicílio do paciente (Rua Vidal Mendes), onde localizaram, de fato, uma estufa com 70 (setenta) mudas de maconha, além de 2 recipientes de vidro com skank, pesando aproximadamente 800g (oitocentas gramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) estufa indoor, 4 (quatro) refletores de led, 3 (três) exaustores e 2 (dois) termostatos. Além das substâncias e materiais para produção de entorpecentes, os agentes apreenderam 1 (um) notebook, 2 (dois) aparelhos celulares e 1 (um) cartão de crédito.



    A propósito, "Havendo justa causa, decorrente dos indicativos da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícita a busca pessoal, veicular e domiciliar" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5049265- 37.2023.8.24.0000 [...], Quarta Câmara Criminal, j. 14-09-2023).



    De igual modo, a quebra de sigilo de aparelhos telefônicos se mostra imprescindível, no intuito de oportunizar o acesso a informações que podem reforçar o envolvimento do paciente nos crimes investigados, assim como prevê a Lei n. 9.296/96 [...].



    Assim, havendo fundada suspeita da prática de delitos graves, baseada inclusive em denúncias anteriores, justificada está a excepcionalidade da quebra de sigilo telefônico e de dados, sobretudo quando evidenciada a impossibilidade de produção de prova outra, sendo ônus da defesa, ao apontar violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam meios investigativos alternativos para a elucidação dos fatos, o que não ocorreu no presente caso (vide STJ, RHC n. 38.677, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em 23.06.2015; TJSC, Apelação Criminal n. 0006767-98.2012.8.24.0031, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 17-06-2021).



    Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.



    Ante o exposto, voto por não conhecer da ação mandamental.



    [...]



    À vista do exposto, denego a ordem (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    [...] o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados decretando a nulidade da busca e apreensão e a quebra de sigilo de aparelhos eletrônicos, bem como que sejam declaradas ilícitas, por contaminação, todas as provas dela derivadas, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada.



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei.



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar.



    Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada (doc. 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator